Tribunal: TJDFT
Processo: 0705855-20.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705855-20.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MIRIAM RODRIGUES PEREIRA, MIRTES DA CUNHA COELHO, MIRTHES DALVA B SIMONASSI, MITIZ DALVA RIBEIRO SALVADOR FERRAZ, MYRIAM GESSY OTTONI GUEDES, MYRTES MATTOS MAC DOWELL, NADIR PEREIRA MENDES GARCIA, NAILA MARIA FERREIRA CARLOS, NAIR TAVARES DE TRINDADE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença no 0003158-70.1995.8.07.0001, nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença para admitir a absorção do direito de incorporação dos índices de recomposição inflacionários em razão de reajustes salariais supervenientes, e para considerar como base de cálculo o salário dos servidores à época da lesão (03/90 a 06/90), bem como das parcelas que possuam reflexo no salário. Após a preclusão desta, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos e intimem-se as partes para manifestação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Em suas razões, o Agravante defende, em síntese, a falta de proporção entre os honorários fixados na origem. Pleiteia o deferimento da tutela recursal para que seja determinada a majoração dos respectivos valores. Contrarrazões em ID n° 4193453. Preparo não recolhido em razão da dispensa legal. Liminar indeferida em ID n° 3942815. É o relatório. DECIDO. Da análise do Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que o feito de origem foi arquivado definitivamente em 04/05/2022. Nesse contexto, ante a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III do CPC, julgo prejudicado o presente recurso. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PROCESSEGUIMENTO DO PROCESSO ATÉ O ARQUIVAMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, se, após o indeferimento do efeito suspensivo, o processo seguiu seu curso, encontrando-se arquivado. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 1004505, 20150020289604AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 21/3/2017. Pág.: 424/438). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO do agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de novembro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora